Tribunal: TJDFT
Processo: 0749271-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0749271-67.2020.8.07.0000 Agravante: COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI Agravado: ERLY MOURA RIBEIRO Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por COMPUTER SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI contra decisão proferida na execução de título extrajudicial proposta em desfavor de ERLY MOURA RIBEIRO. Na decisão agravada foi acolhida a impugnação à penhora para indeferir o pedido de penhora do salário da executada nos seguintes termos: “No ID76216440, certificou-se o resultado da pesquisa de ativos efetuada via sistema Sisbajud, onde se vê a penhora de R$ 3.112,84 efetuada em 28/10/2020, a qual recaiu em aplicação de renda variável de depósito a prazo, conforme registrado no ID76216442, em conta bancária mantida pela executada no Banco Bradesco. A parte executada apresentou impugnação à penhora no ID75890992 e reiterou os termos nas petições de IDs 75971676 e 76463264, onde alegou ter recaído a constrição sob verba salarial percebida em razão de sua aposentadoria. Apresentou nos IDs 75973748 e 75973749 cópias do contracheque e do extrato da conta bancária, demonstrando a movimentação financeira no período de 29/5 a 28/10/2020. Como se sabe, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, de verba salarial, conforme disposto no art. 833, IV, do CPC. No caso em tela, verifica-se que o extrato de ID7597349 apresenta o ingresso da verba salarial de R$ 10.688,39, datado de 21/10/2020 (p. 12 do ID75973749). Naquela ocasião o saldo existente na conta bancária era de R$ 1,00. Na sequência, verifica-se o registro da penhora efetuada no importe de R$ 3.083,27, em 28/10/2020. Nesse intervalo não se vê qualquer outro lançamento de crédito além da verba salarial mencionada, do que se concluir ter recaído a penhora integralmente sob verba salarial da parte executada, protegida, portanto pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação à penhora para determinar a liberação do valor integral da constrição de ativo efetivada no ID76216442, em favor da parte executada. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, libere-se em favor da parte executada, o valor integral da penhora em questão; e 2. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da decisão de ID67692553, a partir do item 3 (Pesquisa Renajud). Brasília/DF, Sexta-feira, 06 de Novembro de 2020, às 21:10:15. Documento Assinado Digitalmente” (ID 76493794). Nas razões do recurso, o recorrente assevera que a impenhorabilidade dos rendimentos deve prevalecer quando demonstrada que tal constrição venha a comprometer a total subsistência material da parte devedora, o que entende não ocorrer no presente caso. Argumenta que penhora do saldo de salário é amplamente aceita pela jurisprudência. Aduz que o princípio da efetividade do processo garante que a decisão judicial deve ser efetiva. Com isso, pede a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora do salário da executada (ID 21379361). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 21379360), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator